Tribunal: TJDFT
Processo: 0729728-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. MUDANÇA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. ARTIGO 17 DA LEI No 9.656/98. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. POSSIBILIDADE. REEMBOLSO COM DESPESAS EM REDE NÃO CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO BENEFICIÁRIO.
1. Conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde na modalidade de autogestão.
2. Não há prejuízo ao beneficiário quando o plano de saúde é trocado possibilitando a continuidade do tratamento médico sem período de carência, desde que respeitadas a condições do artigo 17 da Lei no 9.656/98.
3. O beneficiário pode escolher livremente o hospital, clínica ou profissional que melhor lhe atenda, ainda que não credenciado, com posterior pedido de reembolso das despesas suportadas, desde que nos limites da Lei e do regimento do plano de saúde.
4. Recurso conhecido e desprovido.